Tribunal: TJSP
Processo: 1003843-84.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Preliminar. Apelante é parte legítima para figurar como réu na demanda. Questão pacificada pelo E. STJ em julgamento proferido sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema no 1.150). Mérito. Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu com relação ao reconhecimento da falha na prestação do serviço de administração de conta vinculada ao PASEP, com

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Preliminar. Apelante é parte legítima para figurar como réu na demanda. Questão pacificada pelo E. STJ em julgamento proferido sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema no 1.150). Mérito. Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu com relação ao reconhecimento da falha na prestação do serviço de administração de conta vinculada ao PASEP, com a consequente indenização por danos materiais. Fundamentos da decisão recorrida não impugnados no recurso de apelação interposto. Pressuposto de admissibilidade recursal não preenchido. Precedentes. Recurso incognoscível. Inteligência do disposto nos artigos 1.010, II e III e 932, III, ambos do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.